Tribunal: TJDFT
Processo: 0721723-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REAPRECIAÇÃO DA CAUSA. RECURSO REJEITADO.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. No caso, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia, não existindo omissão a ser suprida.
3. Embargos rejeitados.